Tribunal: TJMMG
Processo: 2000139-57.2024.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000139-57.2024.9.13.0000 Referência: Processo 0235999-91.2003.8.13.0194/TJMG Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 09/10/2024 Publicação: 11/10/2024 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO – PERDA DO OBJETO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. - Constatado o trânsito em julgado da sentença criminal, prolatada no Juízo comum, que decretou a perda do cargo público do representado, deverá ser considerada prejudicada a representação, pela perda de seu objeto, determinando-se a extinção do processo sem resolução do mérito e consequentemente o seu arquivamento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Cleudeir Lauriano da Silva, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em determinar a extinção do processo, sem resolução do mérito, pela perda do objeto. Acordam, ainda, em determinar o encaminhamento deste acórdão ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, informando que já houve a decisão de perda do cargo pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. RELATÓRIO Trata-se de representação para fins de perda da graduação, promovida pelo eminente Procurador de justiça atuante nesta Corte castrense, em desfavor do 2º Sgt PM QPR Cleudeir Lauriano da Silva, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: [...] O representado, denunciado pelos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil, violação de domicílio e porte irregular de arma de fogo de uso permitido, após regularmente processado nos autos n° 0235999-91.2003.8.13.0194, foi condenado, em 1ª instância, à pena de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos II e IV, do Código Penal, nos termos da r. sentença datada de 18/03/2014, inteiramente confirmada nas instâncias superiores, conforme o v. acórdão do Tribunal de Justiça Estadual datado de 21/06/2016 e as decisões proferidas no STJ e STF, tendo o feito transitado em julgado em 19/04/2017. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Segundo consta dos referidos autos, no dia 28/12/2002, por volta das 00:20 horas, o denunciado, insatisfeito com o som gerado por uma festa realizada em sua vizinhança, bem como pelo fato da bicicleta de um dos convidados ter caído em seu quintal, adentrou sem autorização na residência onde ocorria o evento, de propriedade de Washington Soares Andrade Barbos, localizada na Rua Rio Branco, n° 209, bairro Amaro Lanari, em Coronel Fabriciano-MG, e, após se desentender com alguns dos presentes, passou a se dirigir em retorno à sua casa, momento no qual Washington e o dono da supracitada bicicleta, Matheus Flaviano Almeida Passos, foram ao seu encontro a fim de lhe solicitar a devolução do veículo, que permanecia em seu quintal. Ato contínuo, Cleudeir, de forma inopinada, sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo diretamente contra Matheus, muito embora este já estivesse em fuga e tentasse se abrigar, vindo o projétil a atingi-lo na região posterior da cabeça, o que imediatamente lhe causou a morte. Não se pode olvidar que o delito de homicídio qualificado é absolutamente incompatível com os preceitos éticos da Corporação, atentando contra o decoro de classe e a credibilidade que a sociedade deposita na Instituição. Assim, além da condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pela gravidade, circunstâncias e repercussão do crime na sociedade local, que, sem dúvida, tornam inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a exclusão do 2° Sgt PM QPR CLEUDEIR LAURIANO DA SILVA da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar (Evento 1 – INIC1). Com a representação foram juntadas cópias reprográficas de parte da ação penal em referência (Evento 1). Por determinação deste relator, foram juntadas as certidões de antecedentes criminais do representado, provenientes desta Justiça Militar estadual e da Justiça comum estadual, Comarcas de Coronel Fabriciano/MG e Caratinga/MG. Também foi juntado o extrato de registros funcionais, emitido em 20/06/2024, o qual informa (Evento 7 – EXTRATO1): Data de nascimento: 19/06/1969 Inclusão na PMMG: 05/09/1988 Situação funcional: RES. TEMPO SERVIÇO Notas Meritórias .......................................... 26 (vinte e seis) Elogio Individual ......................................... 12 (doze) Menção Elogiosa ........................................ 17 (dezessete) Medalha ...................................................... 02 (duas) Conceito ...................................................... A +0050 Citado, o representado apresentou suas razões escritas de defesa (Evento 23 – DEFESAESCRITA1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Inicialmente, narrou a defesa que o fato que redundou na condenação do representado nas iras do artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal (CP), ocorreu em 28/12/2002, sendo-lhe imposta a pena de 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime fechado, decisão confirmada nas instâncias superiores e transitada em julgado no dia 19/04/2017. Asseverou que, durante esse período, o representado trabalhou, normalmente, na PMMG, sem sofrer nenhuma punição. Alegou que a conduta criminosa narrada na denúncia e pela qual o representado foi condenado não impede a sua permanência nas fileiras da Corporação, em face da inexistência de qualquer correlação com sua profissão. Aduziu que não houve repercussão no âmbito militar e que não foram afetados os princípios basilares da instituição militar – hierarquia e disciplina. Segundo a defesa, a severa reprimenda já imposta ao representado se mostra suficiente, e a imposição da perda de graduação, com a consequente exclusão do representado das fileiras da PMMG, caracterizaria bis in idem, pois ele sofreria duas sanções por um fato isolado em sua carreira. Alegou que o extrato de registros funcionais do representado sem a anotação de punição, antes e depois dos fatos que redundaram em sua condenação, e, também, as declarações que foram acostadas aos autos, demonstraram que ele foi um profissional exemplar e com um excelente relacionamento com seus colegas de farda. Asseverou que não há nos autos o registro de outros fatos que, somados à condenação que deu origem a esta ação, tornem incompatível a permanência do representado nas fileiras da Corporação, mormente se considerado os anos de serviços prestados à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), com atuação firme no combate operacional à criminalidade. Mencionou que esta Corte castrense já decidiu pela manutenção de militar que praticou crime até mais gravoso, fazendo-o com base na suficiência da reprimenda penal de origem, bem como na análise do mérito funcional pregresso e colacionou julgados a fim de corroborar tal argumento. Alegou que a condenação que originou a presente representação é um fato isolado em sua trajetória profissional, sendo esta marcada por fatos de elevada relevância para a Polícia Militar e para a sociedade mineira. Salientou que as recompensas obtidas na carreira não elidem a responsabilidade penal pelo fato que culminou em uma severa condenação a pena de 14 (quatorze) anos, 3 (três) mês de reclusão, todavia, ao sopesar os valores e atos que praticou ao longo dos 30 (trinta) anos de serviços prestados, conclui-se, com arrimo no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CR/88), que ele possui condições de seguir sua carreira de forma digna e contribuir com extrema dedicação a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Disse que o representado não pode ser estigmatizado pela condenação criminal que pesa em seu desfavor e que, agora, ele se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 dedica à reparação dos erros cometidos, com resiliência, profissionalismo e acolhendo as determinações e serviços que lhe foram estabelecidos. Em tópico apartado, alegou a defesa que o primeiro documento apto a demonstrar ter sido o fato constante da inicial um episódio isolado na vida profissional do representado é o seu extrato de registro funcional - ERF, juntado no Evento no 6. Outrossim, destacou as declarações de Oficiais que comandaram o representado ao longo de sua carreira, e também de pares e subordinados, as quais atestaram a sua boa conduta. No mesmo sentido, afirmou a defesa que os referidos documentos também demonstram ter sido o fato constante da inicial um episódio isolado na vida profissional do representado. Ademais, alegou que o representado e sua esposa vivem, exclusivamente, da renda dos proventos de sua inatividade, e que eles possuem problemas de saúde graves e dependem de acompanhamento médico especializado. Segundo a defesa, além da pena de reclusão de 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses que fora imposta ao representado, a qual se encontra em cumprimento, ele também sofreu diversas outras sanções, tais como a restrição ao porte de armas e a suspensão de sua carteira funcional. Dessa forma, alegou que o representado sofreu e ainda está sofrendo a suficiente reprimenda em decorrência dos fatos descritos na inicial, não sendo proporcional e razoável lhe aplicar mais uma punição, que lhe retirará a dignidade e o sustento de sua família. Reiterou a informação de que o representado integra atualmente o quadro da reserva remunerada por tempo de contribuição e, caso haja a decisão pela perda da graduação, requereu a manutenção dos rendimentos por se tratar de direito adquirido. Ao final requereu que seja negado provimento à presente representação, para manter a graduação do representado e a sua permanência nas fileiras da PMMG. Com as razões escritas de defesa, foram juntados os documentos apostos no evento 23, entre eles, diversas declarações de boa conduta (COMP10 a COMP17) e documentos médicos (COMP18 a COMP32, COMP36 e COMP37) É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de representação para fins de perda da graduação oferecida em desfavor do 2º Sgt PM QPR Cleudeir Lauriano da Silva. PRELIMINAR PERDA DO OBJETO Compulsando-se os autos, verifica-se que a presente representação está prejudicada pela perda de seu objeto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Extrai-se dos documentos que instruíram a presente representação que o decreto condenatório, além da reprimenda corporal de quatorze anos e três meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado), também determinou, com fulcro no art. 92, inciso I, alínea “b”, do Código Penal, a perda do cargo público de policial militar do ora representado (Evento 1, OUT3). A referida decisão foi confirmada em sede de apelação criminal, conforme se infere do acordão acostado ao Evento 1, OUT4. Por fim, a decisão transitou em julgado em 19/04/2017 (Evento 1. OUT8). Assim, fica evidenciado que a presente representação se encontra prejudicada pela perda do seu objeto, considerando que já existe decisão com trânsito em julgado acerca do assunto ora examinado. Por tais razões, determino a extinção do processo sem resolução do mérito, pela perda do objeto e o consequente arquivamento do feito. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, reconhecer a perda do objeto da presente representação. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para reconhecer a perda do objeto, determinando o arquivamento do feito. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, reconhecendo a perda do objeto e determinando o arquivamento do feito. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de outubro de 2024. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator